Tribunal: TJSP
Processo: 0001583-64.2015.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Empréstimo – Alegação de agiotagem – Sentença de improcedência. Manutenção. De fato, a prova dos autos não demonstra qualquer plausibilidade no sentido de que tivesse existido prática de agiotagem no empréstimo contraído pelo apelante junto ao apelado. De igual modo, a prova do pagamento não veio aos autos, sendo hígida a execução. Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.